Tribunal: STF
Processo: RHC 233434
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Militao de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. 



    1. Na esteira da orientação sedimentada no enunciado 443 da Súmula desta Casa, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 



    2. No caso dos autos, o aumento da pena em fração superior à mínima não se deu apenas pelo número de majorantes, tendo sido apresentada fundamentação concreta, capaz de justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento reconhecidas e de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, notadamente pelo fato de a empreitada criminosa ter sido praticada em pluralidade de agentes, "cerca de dez roubadores", "com emprego de múltiplas armas de fogo, de potencial notadamente vulnerante, e restrição da liberdade das vítimas, dentre as quais crianças de tenra idade, por período superior a uma hora", o que, de fato, eleva "a reprovabilidade das condutas, impondo-se a majoração da reprimenda em 5/12". 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 807.794 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT) 



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “redimensionar o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de qualificadoras, por si só, não constitui fundamento idôneo para exasperar a reprimenda acima do mínimo legal”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado: 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pelo delito do art. 157, § 2º, I, II, V (por quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Pleito de redimensionamento da pena. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Exasperação da pena devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, destaco o acórdão proferido pelo ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a elevação da pena (com meus grifos):



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, a exasperação da pena em fração superior à mínima, operada quanto ao crime de roubo, não se deu apenas pelo número de majorantes, tendo sido apresentada fundamentação concreta, capaz de justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento reconhecidas e de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, notadamente pelo fato de a empreitada criminosa ter sido praticada em pluralidade de agentes, "cerca de dez roubadores", "com emprego de múltiplas armas de fogo, de potencial notadamente vulnerante, e restrição da liberdade das vítimas, dentre as quais crianças de tenra idade, por período superior a uma hora", o que, de fato, eleva "a reprovabilidade das condutas, impondo-se a majoração da reprimenda em 5/12".



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente